Tribunal: STF
Processo: HC 262824
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA IDOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DE TERATOLOGIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.10.2025, por João Carlos de Jesus Nogueira, advogado, em benefício de Alue Senador de Freitas Neves de Oliveira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 937.828/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado em definitivo à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de estelionato qualificado contra idosa de setenta e quatro anos (§§ 2º-A e 4ª do art. 171 do Código Penal), que precisou “realizar empréstimo para sobreviver” (fl. 7, doc. 8).



    3. A revisão criminal ajuizada pela defesa foi indeferida pelo Tribunal paulista, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Revisão Criminal. Estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, com a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido" (fl. 219, doc. 2).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 937.828/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 22.8.2024, em decisão monocrática com esta ementa: 



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Petição inicial indeferida liminarmente” (doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, insistindo-se na absolvição do paciente ou, alternativamente, no redimensionamento de sua pena, sustentando-se que “a decisão de primeira e segunda instância está nitidamente contrária aos elementos de prova contidos no feito”.



     



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante desse cenário, imperioso absolver o paciente quanto aos crimes imputados. alternativamente, caso seja superada a análise quanto ao mérito e culpabilidade do paciente, requer seja redimensionada a reprimenda imposta pois trata-se de indivíduo absolutamente primário e de bons antecedentes, processado por crime não violento e não hediondo, sendo assim inadmissível a pena ultrapassar os limites legais ao quantum aplicado, sendo de rigor o ajuste necessário eis que evidente o constrangimento ilegal apontado – redução da pena e mudança de regime de cumprimento. Requer a concessão da ordem de ofício com arrimo aos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, em fase liminar, em virtude do periculum in mora e fumus boni iuris, pois premente a necessidade de concessão do provimento cautelar, haja vista já expedido mandado de sua prisão”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática proferida há mais de um ano pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 937.828/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Há, ainda, outros óbices ao prosseguimento desta impetração.



    10. A condenação do paciente transitou em julgado antes do presente habeas, tendo sido indeferida a revisão criminal ajuizada. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi analisada e indeferida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Consoante demostrado pelo acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, para afastar-se a conclusão das instâncias ordinárias, acolhendo-se a pretendida absolvição do paciente, seria necessário 
rever-se o conjunto de razões de convencimento que levaram à sua condenação, o que demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 205.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.946, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025). 



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora